Tribunal: TJES
Processo: 5003027-34.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES NO PRAZO LEGAL. DESVINCULAÇÃO DO AUTOR A PARTIR DA CITAÇÃO DO DETRAN.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 585 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5003027-34.2024.8.08.0011

Recorrente: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

Recorridos: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a
inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta Honda CG TITAN 150KS (ano 2005, cor preta, placa MQK5764, Renavam 00861742478), e exigibilidade dos débitos referentes ao bem, a partir da data da citação do órgão de trânsito.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença merece parcial reforma, com a determinação da transferência da propriedade da motocicleta a partir da data da compra e venda e não da citação do DETRAN, aduzindo que a transferência ser perfaz com a tradição do bem;
b)
aplicação da súmula nº 585 do STJ;
c)
determinação de busca e apreensão do bem.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao determinar que a parte requerida efetue a transferência da propriedade da motocicleta somente a partir de sua citação nos autos.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de origem, somente após a sua citação é que o DETRAN/ES teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem, sendo que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o antigo proprietário é responsável solidário pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TR NSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. III – Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no PUIL: 3248 SP 2022/0332498-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Contudo, de fato, em relação ao pagamento de IPVA, a responsabilidade do antigo proprietário deve ser afastada, de acordo com o entendimento constante da súmula nº 585 do STJ
[1]
. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação')
. 3. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Por tais razões, em relação à existência de débito relativo ao IPVA, a responsabilidade do autor/recorrente pelo seu pagamento deve ser afastada, a partir da data da venda do bem (setembro de 2017).

Finalizando, não há que se falar em busca e apreensão da motocicleta, pois a transferência de propriedade, a partir da citação do DETRAN/ES, já foi determinada na sentença de 1º grau, inclusive com a determinação de expedição de ofício ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau a fim de determinar
a inexistência de responsabilidade do autor pelo pagamento do IPVA relativo à motocicleta alienada, a partir da venda/tradição do bem (setembro de 2017).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)